Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0730611-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE SOARES ARRUDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Concedo novo prazo de 10 (dez) dias para que o Distrito Federal preste as informações solicitadas. Intime-se. Brasília, 7 de julho de 2022 10:35:34. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargador